Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-12.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001466-12.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TAMIRES VILELA SOUZA - CPF: 046.686.701-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO –

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
TÍTULOS
–
NÃO
ATENDIMENTO AO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições
no ingresso no serviço público,
cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

2.
Descabe a
atribuição de pontos relativos à satisfação de
quesito
não preenchido e comprovado pelo candidato no momento oportuno previsto no edital.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
TAMIRES VILELA SOUZA

contra sentença proferida pelo juízo da

2a
Vara de
Colíder
(MT)
que, nos autos da

ação
n.
1001466-12.2017.8.11.
0009
proposta
em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelante aduz, em suas razões recursais que, c
onforme
o edital do certame
–
Processo Seletivo Simplificado n. 002/2016
–
, no ato da inscrição o candidato deveria apresentar cópias de alguns documentos (RG
,
CPF e Títulos), além de indicar o seu grau de profissionalização.

Relata que
a servidora que a assistiu orientou-a a não informar os dados relativos à profissionalização, pois o documento correspondente seria exigido no ato de posse.

Em razão disso, deixou de assinalar a opção
“
prófuncionário
”
, motivo pelo qual sua classificação foi consideravelmente prejudicada.

Sustenta que
embora tivesse assinalado a opção referida, a primeira colocada limitou-se a comprovar frequência a curso cuja conclusão ocorreria em dezembro de 2016, situação semelhante à sua.

Desse modo
,
almeja que a parte ora recorrida
seja condenad
a
a creditar os pontos relativos à satisfação do quesito de formação profissional
‘
prófuncionário
’
e, caso alcance nível classificatório bastante, a imediatamente nomeá-la no cargo a que concorreu.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id.
203114678
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
207802186
,
pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto por
TAMIRES VILELA SOUZA

contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara de Colíder (MT)
que, nos autos da

ação
n.
1001466-12.2017.8.11.
0009
proposta
em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelante almeja a reforma da sentença recorrida que
indeferiu a pretensão de condenar o recorrido a imediatamente nomeá-la no cargo de Apoio Administrativo Educacional (Nutrição Escolar)
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar
os seguintes trechos das razões de decidir do d. juízo
a
quo
e
que resultaram na
improcedência dos pedidos formulados na inicial
(Id.
203114671
):

“[...]”.

É que os documentos apresentados com a exordial dão conta que no dia 23 de novembro de 2016 (enceramento das inscrições), a parte não possuía títulos (ID. 9494958 - pág. 02), a indicar que não poderia cumprir o item 3.1.2.
do
edital - ID. 9495121 - pág. 4.

Nesta vereda, é de se ver a improcedência do pedido.

“[...]”.

Com efeito, imperioso registrar que o edital
do certame
é lei entre as partes, devendo ser criteriosamente observado
. Desse modo,
c
onforme o edital do Processo Seletivo Simplificado n. 002/2016, no ato da inscrição, o candidato deveria apresentar cópias de alguns documentos (RG CPF e Títulos), além de indicar o seu grau de profissionalização.
Vejamos (Id. 203110373 – Pág. 04):

Todavia, não obstante as razões apresentadas pela parte apelante,
dando conta de que
a servidora que a assistiu orientou-a a não informar os dados relativos à profissionalização, pois o documento correspondente seria exigido
somente
no ato de posse
,
infere-se
que tais fundamentos
não
se sustentam pelas provas produzidas nos autos, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I)
.

De igual modo, não houve a apresentação de
justificativa plausível para não informar os dados relativos à profissionalização
no momento oportuno
,
de modo que
não se mostra legítimo o requerimento
de condenação da
parte ora recorrida
para
creditar os pontos relativos à satisfação do quesito de formação profissional
‘
prófuncionário
’
,
porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia
.

Nesse sentido, cito o procedente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO
. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME
. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(
AgInt
no RMS 50.936/BA, 2a
T. ,
Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentada tempestivamente
a
certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos
públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes
.

IV - Recurso improvido”
.

(STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03
.
12
.
2019, T1 - PRIMEIRA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
19
.
12
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, tenho que inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, motivo pelo qual o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024